Tribunal: TJBA
Processo: 8006582-05.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006582-05.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEX SANDRO LUNA BRITO Advogado(s): CRISTIANE VIRGILINA DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FLEXIBILIZAÇÃO EM CASOS ESPECÍFICOS. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 350 DO STF. PECULIARIDADES DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da não apresentação de prévio requerimento administrativo em ação de concessão de auxílio-acidente. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o prévio requerimento administrativo é indispensável para o ajuizamento de ação previdenciária que visa a concessão de auxílio-acidente após a cessação de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. 4. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Poder Judiciário, estabelecida pelo STF no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), comporta flexibilizações em situações específicas, especialmente em se tratando de benefício acidentário. 5. Nas hipóteses de auxílio-acidente, o benefício é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (art. 86, §2º da Lei 8.213/91), cabendo à própria autarquia previdenciária, ao cessar o benefício por incapacidade temporária, avaliar a existência de sequelas que justifiquem a conversão automática em auxílio-acidente. 6. É aplicável à espécie o entendimento consolidado na Súmula 89 do STJ, segundo a qual "a ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa", garantindo acesso direto ao Judiciário nas causas acidentárias, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo. 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n°. 8006582-05.2024.8.05.0039, em que figura como Apelante, ALEX SANDRO LUNA BRITO, e como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA